Tribunal: TJDFT
Processo: 0720438-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS. NOVA FIXAÇÃO EM GRAU DE RECURSO. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRELIMINAR. QUESTÃO PREJUDICADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CONTRADIÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. REEXAME. INADMISSIBILIDADE. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. NÃO CABIMENTO.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. No caso concreto, por força dos efeitos devolutivo e substitutivo dos recursos, uma vez que o acórdão de julgamento das apelações não conheceu do apelo do autor e deu provimento ao apelo do réu para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa e julgar extinto o feito sem resolução do mérito, ocorreu nova fixação dos honorários sucumbenciais. Assim, não é cabível a inversão da verba honorária fixada na sentença, a qual foi substituída pelos honorários estabelecidos no acórdão.
3. Ainda que o apelo do autor não haja sido conhecido, não se há de falar em majoração dos honorários que tinham sido fixados da sentença, se tanto a base de cálculo como o sujeito passivo da verba honorária foram redimensionados em sede recursal.
4. A expressa menção, no acórdão embargado, de que a análise de uma questão preliminar restou prejudicada por força do acolhimento de outra anteriormente arguida, evidencia que não houve omissão quanto ao ponto.
5. A contradição a ser sanada por meio dos embargos de declaração deve estar presente no próprio texto do julgamento e, por isso, pode se dar entre a fundamentação e a parte conclusiva do acórdão ou dentro do próprio dispositivo. Assim, o embargante deve indicar especificamente uma incoerência entre os fundamentos expostos ou entre estes e a parte dispositiva. Não significa contradição o fato de o julgamento contrariar tese defendida pela parte.
6. Improcede a alegação de contradição quando, afora a intenção da embargante de rediscutir a questão, o que é vedado na seara estrita dos embargos declaratórios, constata-se que o Colegiado aplicou o direito ao caso concreto e, fundamentadamente, julgou com base nas alegações das partes, nas provas dos autos, na legislação de regência e na jurisprudência pátria.
7. Apesar de os embargos declaratórios do autor estarem sendo desprovidos, a argumentação por ele lançada nas razões recursais aponta que ele considerou a existência de vícios de omissão e contradição no acórdão, vícios estes que, se estivessem caracterizados, deveriam mesmo ser sanados pela via dos embargos declaratórios. Nesse sentido, as razões recursais do autor não permitem concluir pela automática oposição de embargos com intuito protelatório, sendo incabível a imposição de multa.
8. Embargos de declaração do autor e do réu conhecidos e não providos.